Tribunal: TJBA
Processo: 8013371-06.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013371-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MERCIA MIRIA BRITO DE ALMEIDA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por professora estadual aposentada contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração e ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, consistente na ausência de incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de inatividade. A Impetrante sustenta que, por ter se aposentado antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, possui direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, e que a referida gratificação ostenta caráter geral, devendo, portanto, ser-lhe estendida. II. Questão em discussão 2. As controvérsias centrais a serem dirimidas no presente mandamus consistem em: a) Analisar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da autoridade coatora suscitada pelo Estado da Bahia; b) Aferir a existência de direito líquido e certo da Impetrante à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, com base na garantia constitucional da paridade; c) Examinar a natureza jurídica da GEAC, a fim de definir se se trata de vantagem de caráter geral ou pro labore faciendo, considerando o disposto na Lei Estadual nº 8.261/2002 e suas alterações posteriores, notadamente a Lei nº 13.188/2014. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, uma vez que a autoridade apontada como coatora, na qualidade de gestor da política de pessoal do Estado da Bahia, detem a competência e o poder-dever de corrigir a omissão impugnada, implementando a vantagem remuneratória nos proventos da servidora. 4. A Impetrante, cuja aposentadoria foi concedida em 13/12/1996, data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, é beneficiária da regra da paridade remuneratória, conforme previsto na redação original do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Tal garantia assegura a revisão de seus proventos na mesma proporção e data da modificação da remuneração dos servidores em atividade, bem como a extensão de quaisquer vantagens de caráter geral. 5. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, embora originariamente vinculada à "efetiva regência de classe", teve seu alcance substancialmente ampliado por legislações subsequentes, como a Lei nº 13.188/2014, que estendeu sua percepção a professores em exercício de cargos de direção e participantes de projetos pedagógicos. Essa evolução legislativa descaracterizou a natureza estritamente pro labore faciendo da verba, conferindo-lhe um caráter de generalidade, porquanto passou a remunerar não uma condição excepcional, mas o exercício de diversas funções inerentes à carreira do magistério. 6. A existência de um rol restrito de exceções legais para o não pagamento da gratificação não é suficiente para afastar seu caráter geral, uma vez que a vantagem é concedida de forma ampla e indistinta à vasta maioria dos integrantes da categoria. Portanto, por força da garantia da paridade, a GEAC deve ser estendida aos proventos da Impetrante. 7. Comprovada a aposentadoria sob a égide da paridade e a natureza geral da gratificação pleiteada, resta configurado o direito líquido e certo da Impetrante à sua incorporação. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: " 1. Servidor público aposentado em data anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito subjetivo à paridade remuneratória, o que lhe garante a extensão de todas as vantagens de caráter geral concedidas aos servidores em atividade. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), prevista no Estatuto do Magistério do Estado da Bahia, ostenta natureza de vantagem geral e, por conseguinte, deve ser incorporada aos proventos dos professores inativos que fazem jus à paridade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013371-06.2025.8.05.0000, sendo Impetrante MERCIA MIRIA BRITO DE ALMEIDA e Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça